Tribunal: TJBA
Processo: 0513642-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0513642-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELISSANDRA REGINA FERNANDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ROBUSTEZ PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença proferida pela 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que desclassificou a conduta da Apelada, inicialmente denunciada por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), para posse para uso próprio (art. 28 da mesma Lei), e, em seguida, declarou extinta a punibilidade da ré, Elissandra Regina Fernandes, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público pleiteia a reforma integral da decisão para condenar a Recorrida pelo crime de tráfico.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o

2. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que a droga apreendida com a Recorrida se destinava à mercancia, afastando a tese de uso pessoal e, consequentemente, revertendo a desclassificação e a extinção da punibilidade.

III.

Raz
õ
es de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas estão plenamente demonstradas nos autos, notadamente pela natureza, diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (134,91g de maconha e 7,94g de cocaína, distribuídas em diversas porções).

4. O critério para diferenciar o usuário do traficante, conforme o artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, exige a análise das circunstâncias do fato, sendo que a apreensão de quantidade substancial e variedade de entorpecentes, juntamente com a posse de uma carteira de visita a presídio, são elementos concretos que indicam a finalidade de traficância.

5. Os depoimentos estáveis, harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, formam um lastro probatório sólido e idôneo para sustentar a condenação pelo delito de tráfico.

6. A ausência de elementos suficientes para sustentar a desclassificação da conduta para uso pessoal impõe a reforma da sentença, reconhecendo a subsunção do fato ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

7. O reconhecimento do crime de tráfico, cuja pena mínima em abstrato é de 05 (cinco) anos de reclusão, afasta a prescrição declarada na sentença.

8. Acolhido o pleito ministerial para condenar a Apelada pelo crime de tráfico de drogas, impõe-se o redimensionamento da pena para uma pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis dias) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

9. Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, visto que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

IV.

Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão de quantidade considerável e diversidade de substâncias entorpecentes, somada às circunstâncias fáticas, como o acondicionamento em porções e a posse de elementos indicativos de ligação com o sistema prisional, afasta a desclassificação para o crime de uso próprio previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

9. A prova testemunhal consistente e harmônica dos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante constitui meio probatório idôneo para fundamentar o decreto condenatório por tráfico de drogas, desde que corroborada pelos demais elementos de convicção.”

10. Uma vez proferida a condenação e fixada a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional, regulado pela pena em concreto, é de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

11. Tendo transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (14/05/2019) e a data do presente julgamento, opera-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33,
caput
; Código Penal, art. 107, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0513642-04.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelada a ELISSANDRA REGINA FERNANDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
para reformar a sentença de primeiro grau, e
CONDENAR
a Apelada
ELISSANDRA REGINA FERNANDES
como incursa nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas), a uma pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis dias) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal. Ato contínuo,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
da Apelada
ELISSANDRA REGINA FERNANDES
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, § 1º, todos do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa
, pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.